Tribunal: TJDFT
Processo: 0759157-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. EMBARGO DE OBRA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO E DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO DE OBRA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA OBRA. REGULARIDADE. DADOS FORNECIDOS PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA A ENTIDADE FISCALIZADORA DA PROFISSÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e anulou o auto de infração D041879OEU, lavrado pelo ente distrital, e condenou o recorrente a indenizar os danos morais sofridos no importe de 3 mil reais. Sustenta o DF que, quando da expedição do auto de infração, havia irregularidade passível de atuação administrativa, e o ato foi regularmente executado. Afirma que referido auto foi lavrado visando a punição de fato distinto do que apurado no auto de infração de n. D041877OEU.
2. A prova dos autos, especialmente os autos de infração objeto da pretensão, revelam que o agir administrativo ocorreu por situações diversas. Os documentos já possuíam clareza suficiente para análise da controvérsia, mas a comparação feita na peça de recurso tornou ainda mais evidente que as penalidades aplicadas advieram de condutas diversas da parte recorrida.
2.1. Verifica-se que enquanto o auto de infração de D041877OEU, em continuidade às ações de fiscalização, puniu a recorrente pelo descumprimento dos anteriores autos de n. D047450OEU e AI D041876OEU, o auto de infração de n. D041879OEU visou punir o descumprimento das medidas determinadas nos Autos de Embargo D047526OEU e AID041878OEU, sendo, portanto, penalidades distintas por fatos também distintos.
3. Embora despiciendo, cabe pontuar que o mérito dos atos administrativos é legítimo. Ainda que a recorrida mencione em sua peça de defesa que a obra foi erigida em imóvel particular, cabendo a fiscalização ao condomínio, fato é que a Administração justificou nos autos do processo administrativo a punição por ser a construção erigida na verdade em área pública.
4. As condutas praticadas pelo recorrente foram devidamente discriminadas nos autos de infração, sendo fator suficiente para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a ausência de capitulação legal ou sua indicação equivocada não tem força bastante para desconstituir o ato infracional praticado.
5. Esse é o raciocínio empregado no Direito Penal, ultima ratio do ordenamento, e cujo objeto de tutela tem maior relevância jurídica (liberdade). “O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação legal, que é sempre provisória, podendo o juiz, no momento da sentença, atribuir definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, ainda, que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (AgRg no AREsp n. 193.387/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/3/2015, v.g.)”.
6. Quanto ao defeito de citação/intimação/notificação, desnecessária maior digressão porquanto não objeto de recurso. De toda forma, as provas revelaram que as notificações foram enviadas para o endereço indicado pela recorrida nos RRTs da obra (ID 61207534)
7. Oportuno registrar, inclusive, que em suas manifestações processuais a recorrida não nega as condutas praticadas, mas volta o cerne do debate para a suposta irregularidade no ato administrativo. Como é sabido, os atos administrativos são presumidamente verídicos e legítimos, e a não aplicação desse entendimento deve advir de prova contundente em sentido contrário produzida pela parte prejudicada, o que não ocorreu.
8. A atuação da administração pública deve se sujeitar, antes de tudo, aos limites da legalidade e do cumprimento da finalidade pública. Na hipótese, o administrador agiu em consonância e nos limites do seu poder de polícia ao autuar (e multar) o administrado, que descumpriu o embargo administrativo e licenciamento.
9. Nesse sentido, é o caso de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e declarar também a regularidade do auto de infração D041879OEU, bem como a emissão das CDA’s e a consequente anotação do nome da recorrida em dívida ativa distrital.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO nos termos do item acima.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.